Tribunal: TJBA
Processo: 8073718-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073718-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTOS S.A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s): DANIELA N ABREU registrado(a) civilmente como DANIELA NOGUEIRA GUIMARAES DE ABREU

AGRAVADO: JOSE ALBERICE DE OLIVEIRA ANDRADE e outros

Advogado(s):GRACIELI CARNEIRO LEAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.
INOBSERVÂNCIA DO
ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença proferida em Embargos de Terceiro, que
acolheu em parte a impugnação oferecida pela instituição financeira para reduzir o valor do débito perseguido, porém, em julgamento de embargos de declaração opostos pelo
s
exequentes
, reconheceu que se tratou de mero erro material na indicação do valor da execução pelos exequentes, afas
tando a sua condenação ao pagamento de honorários ao executado.
2.
A questão em discussão consiste em verificar se é nula a decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos modificativos, sem prévia intimação da parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/2015. 3. O art. 1.023, § 2º, do CPC/2015 impõe a obrigatoriedade de intimação da parte contrária quando os embargos de declaração tiverem potencial de alterar o conteúdo da decisão embargada. A ausência dessa intimação caracteriza ofensa ao contraditório e à ampla defesa, configurando nulidade processual por inobservância do devido processo legal. 4. No presente caso, a
pós sucessivas decisões, acolhendo e rejeitando embargos de declaração apresentados por ambas as partes, os embargos opostos pelos exequentes (agravados) foram acolhidos com efeitos modificativos,

sem que houvesse intimação do executado (agravante) para apresentar contrarrazões
.
5. Recurso provido para declarar a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos à origem para que seja
prolatada nova decisão, após ter sido oportunizada a
apresentação de contrarrazões
pela parte executada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8073718-39.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante

BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTOS S.A. EM LIQUIDACAO

e A
grav
ado
s

JOSE ALBERICE DE OLIVEIRA ANDRADE e outra
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07